Tribunal: TJDFT
Processo: 0726321-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726321-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS IMPETRANTE: FLÁVIO RUBENS DE CAMPOS, UANDERSON NUNES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO O presente habeas corpus busca o trancamento de ação penal em que o paciente é acusado da prática de roubo sem, contudo, trazer cópia dos autos para justificar a medida excepcionalíssima. Assim, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2023 14:14:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator